Tribunal: STF
Processo: HC 165839
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – VÍTIMAS – INTIMIDAÇÃO. Uma vez decorrendo a prisão preventiva da notícia de ameaça a vítimas, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo possível a custódia provisória.